Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-21.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião que condenou o réu como incurso nas penas do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por três vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), em contexto de violência doméstica contra a mulher, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 07 meses e 17 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, bem como o condenou ao pagamento de indenização mínima à vítima pelos danos morais a ela causados, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) aferir se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado e, subsidiariamente, (2) analisar o processo de dosimetria da pena, a fim de avaliar se houve erro material do juízo sentenciante na aplicação do percentual da majorante da reincidência; e, (3) analisar se o valor da condenação por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) é de natureza formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial.

4. O descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) tem como bem jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato e, a mulher, vítima de violência, o sujeito passivo mediato ou indireto.

5. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de especial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.